Tribunal: TJMT
Processo: 0023155-67.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0023155-67.2016.8.11.0041
RECORRENTE(S): ESTADO DE MATO GROSSO, JANE DAYSE MARIA DE SOUZA, JOSELINA PAULA METRAN, JUSSARA GOMES PEDROSO e MARIA AUXILIADORA DE LIMA
RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso e Outros, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, que julgou procedentes os pedidos, formulados na Ação Civil Pública, proposta pelo Recorrido (Id. 13507458 – págs. 01/03, 13507499 – págs. 01/02, 13507475 – págs. 01/02, 13508474 – págs. 01/02).
Consta dos autos que o Des. Luiz Carlos da Costa foi relator do RAI n. 74972/2014, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela (Id. 13505479 – pág. 05, 13505462 – págs. 01/05).
Nessa quadra, deve o presente Recurso de Apelação Cível ser apreciado pelo referido Desembargador, por ser prevento.
Dessa forma, determino à Secretaria que proceda à redistribuição do feito ao Des. Luiz Carlos da Costa.
Cumpra-se, com urgência.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.